Tribunal: TJBA
Processo: 8065624-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8065624-68.2025.8.05.0000 COMARCA: BOM JESUS DA LAPA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MARCOS PAULO PRADO ALVES - OAB/BA 72343 PACIENTE: MÁRIO GONZAGA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. INVESTIGADOS FORAM PRESOS TEMPORARIAMENTE DURANTE A INVESTIGAÇÃO. POSTERIORMENTE, AMBOS OBTIVERAM LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS, À PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E À APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. EM 26/10/2020, A DENÚNCIA FOI RECEBIDA, DETERMINANDO-SE A CITAÇÃO DOS ACUSADOS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. EM ABRIL DE 2023, OFICIAIS DE JUSTIÇA CERTIFICARAM NÃO TEREM LOCALIZADO OS ACUSADOS NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS, HAVENDO INFORMAÇÕES DE QUE TERIAM SE MUDADO OU ESTARIAM EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ALEGANDO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA LIBERDADE PROVISÓRIA E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUEREU, AINDA, A CITAÇÃO POR EDITAL. O JUÍZO A QUO ACOLHEU O PEDIDO MINISTERIAL, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, BEM COMO A CITAÇÃO POR EDITAL. OS MANDADOS FORAM EXPEDIDOS E REGISTRADOS NO BNMP EM 11/04/2025. NA MESMA DATA, AMBOS FORAM PRESOS, CONFORME COMUNICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA N.º 00274750/2025, DE SORTE QUE, ATUALMENTE, ENCONTRAM-SE PRESOS PREVENTIVAMENTE DESDE 11/04/2025, RECOLHIDOS NA CADEIA PÚBLICA LOCAL. AS DEFESAS CONSTITUÍDAS JÁ APRESENTARAM MANIFESTAÇÕES — PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NO CASO DO PACIENTE, E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, NO CASO DE LOURIVAL. DETERMINOU-SE A INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO, COM POSTERIOR VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. O PROCESSO ENCONTRA-SE NA FASE INICIAL, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, AS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL E O RECENTE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE QUE FORAGIU DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8065624-68.2025.8.05.0000, tendo MARCOS PAULO PRADO ALVES - OAB/BA 72343, como Impetrante e, na condição de Paciente, MÁRIO GONZAGA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR